Tribunal: TJBA
Processo: 0550570-56.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550570-56.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALIETE RAIMUNDA VIEIRA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
FLORICEA DE PINNA MARTINS, JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. REGULAMENTO DA PETROS. ART. 31. OMISSÃO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação para reconhecer sucumbência mínima da parte ré, atribuindo exclusivamente à autora o ônus das custas e honorários, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A embargante alega omissão quanto à análise do art. 31 do Regulamento da PETROS, sustentando ausência de fundamentação sobre a metodologia de cálculo da suplementação de pensão. Pleiteia efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, cabendo apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia sobre o art. 31 do Regulamento da PETROS, com fundamento em precedentes da Corte.

5. A alegada omissão não se sustenta, pois a matéria foi enfrentada de forma clara e fundamentada, conforme exigido pelo art. 489, § 1º, IV, do CPC.

6. A discordância da parte com os fundamentos adotados não caracteriza omissão, mas mero inconformismo, o qual não se corrige pela via dos aclaratórios.

7. O pedido de prequestionamento não se presta, por si só, a justificar a oposição de embargos, sendo incabível quando ausente omissão relevante.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de omissão inexistente.

9. Os embargos não se destinam à modificação do julgado com base em fundamentos já rejeitados, tampouco constituem meio para revaloração de provas ou revisão da interpretação jurídica anteriormente firmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de fundamentação suficiente no acórdão, com enfrentamento da controvérsia e indicação de precedentes aplicáveis, afasta a alegação de omissão para fins de embargos de declaração.

2. A utilização dos embargos como instrumento de rediscussão do mérito da causa configura uso indevido do recurso, sendo incabíveis efeitos modificativos quando ausente vício no julgado.

3. A ausência de acolhimento de teses defensivas não equivale à falta de fundamentação, nem gera omissão sanável pela via aclaratória.

4. O pedido de prequestionamento somente é cabível quando identificado vício de omissão, contradição ou obscuridade, não servindo como fundamento autônomo dos embargos.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/05/2021; TJBA, APL 0339252-65.2013.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Calixto, j. 29/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração,
mantendo-se incólume o acórdão embargado
,
na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA